Tribunal: STF
Processo: HC 144429
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. A superveniência do julgamento de mérito de impetração formalizada no Superior Tribunal de Justiça, indeferida a ordem, não prejudica o habeas corpus. 



    CAUTELAR – TEMPO – DETRAÇÃO – INVIABILIDADE. Ausente previsão legal, mostra-se inadequada a consideração do tempo pertinente a cautelar diversa da custódia, como se esta fosse.